Tribunal: TJSP
Processo: 2102767-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000431920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2102767-24.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante BELLA COLONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
embargado ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BELVEDERE PADOVA E
BELVEDERE GENOVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 10 de junho de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102767-24.2019.8.26.0000/50001 - Jundiaí - VOTO No 2/320660
VOTO No: 20660
EDEC.No: 2102767-24.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: JUNDIAÍ
EMBTE. : BELLA COLÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
EMBDO. : ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BELVEDERE PADOVA E
BELVEDERE GENOVA
Embargos de Declaração. Alegadas omissões. Argumentos
em sentido oposto à decisão embargada. Descabimento de
honorários recursais diante do caráter integrativo e não
infringente do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento
da embargante.
A embargante reclama de duas omissões. Diz
que “(i) o procedimento de jurisdição voluntária de nomeação de
administrador provisório não exige a comprovação de urgência e,
ainda que exigisse, (ii) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC
foi comprovada pela Embargante” (sic) (fls. 1).
É o relatório.
O agravo de instrumento foi interposto contra
o indeferimento de tutela de urgência em “ação de nomeação de
administrador provisório”.
O acórdão embargado verificou a ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102767-24.2019.8.26.0000/50001 - Jundiaí - VOTO No 3/320660
explicação pela demora na propositura da ação (a embargante
diz que a ré está acéfala desde 06/05/2013).
Ponderou também que a recorrente não indicou
concretamente fato ocorrido recentemente a fundamentar o
pedido de tutela de urgência.
Incontroverso que os eleitos em 2013, mediante
anuência de todos os associados e condôminos, praticam atos
regulares de administração.
Como se nota, há elemento nos autos que
infirmam as alegações de que a embargada está acéfala, que
“poderá sofrer danos insanáveis” e que a tutela jurisdicional será
“inócua e ineficaz”.
Evidente a ausência de omissão.
Considerando
a
natureza
integrativa
dos
declaratórios e não sendo eles infringentes, deixa-se de fixar os
honorários recursais estabelecidos no art. 85 do CPC.
Pelo
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora